Tribunal: CARF
Processo: 13819.003732/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003732/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO ANGELO GABRILLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-42.158
- 5a Turma da DRJ/SP2, fls. 34 a 36.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003732/2008-44
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003732/2008-44

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 07 a 10, relativo ao IRPF/07,
por meio da impugnação de fls. 01 e 02.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis do trabalho
com vinculo e/ou sem vinculo empregatício no montante de R$ 13.180,68, informados
em Dirf pela fonte pagadora Anima Serviços Médicos Zetetica Ltda. sem retenção de
imposto na fonte, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
informados na Dimob no montante de R$ 8.607,48 e glosa do imposto retido na fonte
no montante de R$ 1.153,85 da fonte pagadora Ama Trabalho Temporário Ltda, R$
128.262,09 da fonte pagadora Expresso Guarará Ltda e R$ 929,90 da fonte pagadora
Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda, totalizando R$ 130.345,84.
O contribuinte, por intermédio de sua procuradora, apresentou impugnação em
21/10/2008, reiterando os valores do imposto retido na fonte glosados e alegando não
serem procedentes as glosas. Com relação aos rendimentos recebidos de pessoas
físicas omitidos, requer prazo suplementar para apresentação de documentos que
comprovem a improcedência do lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, dos
rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-
dever de efetuar o lançamento de oficio.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 40/43, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso, o contribuinte se insurge em relação à glosa do imposto de renda
retido na fonte.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003732/2008-44

Em relação ao imposto retido na fonte, a decisão recorrida, com a qual concordo
parcialmente, manteve a glosa das retenções, nos seguintes termos:
Analisando-se as peças inseridas nos autos, notadamente das pesquisas de fls.
18, 19 e 26, dos comprovantes de rendimentos de fls. 11 a 13 e da cópia da declaração
de ajuste anual do requerente (fls. 20 a 25), conclui-se pela falta de elementos que
evidenciem que as Dirf(s) e a Dimob apresentadas estão incorretas. A apresentação de
documentos tais como comprovantes mensais de pagamentos dos rendimentos e
extratos bancários poderiam atestar os valores efetivamente recebidos e a retenção do
correspondente imposto na fonte informados pelo contribuinte. Acrescente-se o fato
que o impugnante é sócio da Expresso Guarará, conforme informação na declaração
de bens de fl. 24 e pesquisa de fls. 27.
Em seu recurso, o contribuinte se insurge em relação à glosa da compensação do
imposto retido na fonte declarado pelo mesmo em relação às fontes pagadoras Ama Trabalho
Temporário Ltda e Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda, conforme os trechos
a seguir apresentados:
A Fazenda Nacional questiona o aproveitamento de valores retidos na fonte em favor do
Recte., efetuados pelas sociedades (2.1.) Ama Trabalho Temporário Ltda., CNPJ.MF.
02.251.194/0001-23; (2.2.) Expresso Guarani Ltda., CNPJ.MF. 03.239.552/0001-45, e (2.3.)
Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda., CNPJ.MF. 04.842.349/0001-21,
assim:

( ... )
8. Em face de todo o exposto, requer-se o cancelamento do crédito tributário decorrente
da Notificação de Lançamento em epígrafe, ou, quando menos, o cancelamento da multa de
oficio, tendo em vista que o Recte. efetuou a compensação do IRf em sua DIRPf nos exatos
termos dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRf recebidos das fontes
pagadoras, responsáveis pelo recolhimento do imposto.
Analisando os novos argumentos do recorrente e os comprovantes de rendimentos
reapresentados da Ama Trabalho Temporário (fls. 50) onde é mencionada a retenção de R$
1.153,85, o da Expresso Guajará Ltda (fls. 51), com a retenção no valor de R$ 128.996,17 e o da
Sociedade Empresarial de Terc e Serviços Ltda, fls. 52, no valor de 929,90, veremos que não
assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003732/2008-44

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital